Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-67.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Descontos lançados indevidamente sobre a conta em que a demandante recebe benefício previdenciário. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Descontos lançados indevidamente sobre a conta em que a demandante recebe benefício previdenciário. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Restituição, pela autora, dos valores creditados em sua conta. Impossibilidade. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Majoração do montante fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora alterados, de ofício. Súmula 54, do STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.